Tribunal: TJDFT
Processo: 0708831-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARTE RÉ DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO NOS AUTOS FÍSICOS APÓS AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VIA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO.
1. De acordo com o princípio da causalidade, os encargos processuais devem ser atribuídos àquele que provocou o ajuizamento da ação.
2. A extinção do feito pela satisfação da obrigação nos autos originais não é ato imputável à conduta do credor, que somente após a instauração do cumprimento de sentença foi intimado acerca da realização do depósito judicial no processo físico.
3. A impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada sem qualquer menção ao pagamento do débito de forma voluntária nos autos principais. Não sendo conhecida pelo Juízo do conhecimento original, a impugnação não está apta a ensejar o pagamento de honorários sucumbenciais.
4. Sobre a condenação na multa por litigância de má-fé, é preciso que estejam previstos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei, quais sejam: a) que a conduta do "acusado" se submeta a uma das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil; b) que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa.
5. Apelo não provido.